Tribunal: TJPA
Processo: 0804817-58.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804817-58.2021.8.14.0039

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BERNADETE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que manteve sentença de concessão de pensão por morte à autora Bernadete Silva dos Santos, proferida nos autos de ação previdenciária.

2.O recorrente alega ausência de comprovação da condição de cônjuge e dependência econômica no momento do óbito, insurgindo-se contra a valoração da prova documental realizada pela instância originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou sua condição de dependente do segurado falecido, nos termos da legislação previdenciária estadual, para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos juntados aos autos (certidão de casamento, certidão de óbito e declaração de imposto de renda com a autora como dependente) demonstram a condição de cônjuge e a dependência econômica.

5. A legislação aplicável é a vigente à data do óbito, conforme o princípio do
tempus regit actum
(Súmula 340/STJ).

6. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em seus arts. 6º, 12 e 25, presume a dependência econômica do cônjuge, na constância do casamento.

7. A jurisprudência do TJPA corrobora o entendimento de que comprovada a condição de dependente, o benefício é devido.

8. A alegada ofensa ao art. 169, §1º, da CF/88 e à Lei nº 9.717/1998 não se sustenta diante da observância dos requisitos legais para a concessão do benefício.

9. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, conforme o art. 85, §11, do CPC/2015, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É devida a pensão por morte ao cônjuge do segurado falecido, quando comprovadas a constância do casamento e a dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária estadual."

2. "É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presente o trabalho adicional em grau recursal, ainda que no mesmo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, §1º; LC Estadual nº 39/2002, arts. 6º, 12 e 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 340; TJPA, ApC nº 6857776, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, ApC nº 0012381-68.2008.8.14.0301; TJPA, ApC nº 0802749-76.2018.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPREV
em face da decisão monocrática de (ID nº 21978031) proferida por este relator, que manteve a sentença do juízo de piso nos autos da Ação de Concessão de Pensão Por Morte movida por
BERNADETE SILVA DOS SANTOS
.

Irresignado, o recorrente sustenta a ausência de comprovação da constância do casamento na data do óbito, elemento essencial para a concessão da pensão por morte, conforme a legislação previdenciária estadual aplicável – especialmente a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e a Lei nº 5.011/1981.

Menciona inobservância do ônus da prova pela parte autora da ação originária, alegando que a recorrida não trouxe elementos documentais suficientes a demonstrar a coabitação ou união estável com o segurado no momento do falecimento.

Pontua

violação à legislação federal, especialmente a Lei nº 9.717/1998, que veda a concessão de benefícios previdenciários a quem não comprove a condição de dependente nos moldes legais, além do afrontamento ao art. 169, §1º da Constituição Federal, no tocante à gestão orçamentária e financeira dos entes públicos.

Argumenta sobre a

inexistência de comprovação da dependência econômica e da convivência familiar, o que inviabilizaria a concessão da pensão por morte pretendida.

Ante o exposto, requer o provimento do presente Agravo Interno, pleiteando a reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido inicial formulado pela parte autora.

A agravada apresentou contrarrazões, consoante atesta o id. nº 22646353, suscitando pelo não provimento do agravo interno e requerendo o pagamento de honorários advocatícios recursais, nos moldes do art. 85
do CPC.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

Pois bem.

A questão central consiste em determinar se a agravada, na condição de cônjuge do segurado falecido, atende aos requisitos legais para a concessão da pensão por morte, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e na legislação federal correlata.

Com efeito, como demonstrado no decisum recorrido, os elementos probatórios comprovam a condição de cônjuge e dependência da autora, incluindo Certidão de Casamento (Id. 15264309), Certidão de Óbito (Id. 15264310 - Pág. 1) e Declaração de Imposto de Renda (Id. 15264311), onde a autora consta como dependente do segurado falecido.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 340) e deste Tribunal Estadual reforça que a legislação aplicável à concessão de benefícios previdenciários é aquela vigente na data do óbito, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

Faz se mister salientar novamente, que o artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabelece que a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, incluindo o cônjuge na constância do casamento, o que vem a corroborar com o entendimento adotado frente aos documentos acostados.

No caso em tela, a autora comprovou documentalmente sua condição de esposa desde 1984 até o falecimento do segurado em 2020, além de evidências de dependência econômica e convivência familiar.

Portanto, lado as provas apresentadas nos autos, o vínculo conjugal e a dependência econômica da autora demonstram-se suficientes.

Dessa forma, resta claro que o decisum corretamente aplicou os dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo qualquer violação à legislação previdenciária ou constitucional.

Sendo assim, a autora preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, sendo evidente sua condição de dependente do segurado falecido.

Face a essas premissas, colaciono mais uma vez jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EXSEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e desprovida.

4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(6857776, 6857776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, publicado em 2021-11-01)

Assim sendo, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim,
em relação aos honorários advocatícios requeridos pela agravada
, nos termos do art. 85, o §11° do referido artigo, introduzido na norma processual civil de 2015, passou a estabelecer que:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer
(EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação devidos pelo requerido.

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão. 2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar em favor de Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairto Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802749-76.2018.8.14.0028, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, considerando os limites estabelecidos pelo texto normativo, os honorários fixados na sentença de primeira instância devem ser majorados em 5% (cinco por cento), em razão do trabalho realizado e da complexidade da demanda, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,

conheço do recurso
e nego provimento ao agravo interno do IGEPREV
, nos termos da fundamentação, e passo a majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o patrono da agravada no importe de 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §11°, do CPC, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais termos.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/05/2025